Tribunal: TJBA
Processo: 8008774-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8008774-91.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Advogado(s): AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, MARIA LUCILIA GOMES AGRAVADO: NEDSON CANDIDO DA SILVA Advogado(s):KAIO HERMESSON GADEIA SILVA BRITO ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. SUFICIÊNCIA DO ENVIO DA NOTIFICAÇÃO AO ENDEREÇO CONTRATUAL. INAPLICABILIDADE DA EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto por NEDSON CANDIDO DA SILVA contra decisão monocrática da Segunda Câmara Cível do TJBA que deu provimento ao Agravo de Instrumento manejado por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., reconhecendo a regular constituição em mora do devedor e determinando o prosseguimento da ação de busca e apreensão. O Agravante sustenta, em síntese, a ausência de comprovação válida da mora, a ocorrência de inovação recursal, e a necessidade de indeferimento da gratuidade de justiça ao Agravado. Requer o restabelecimento da decisão do juízo de origem, que havia determinado o depósito judicial do bem apreendido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato de alienação fiduciária, ainda que não recebida por estar situado em zona rural não atendida pelos Correios e com retorno da correspondência por “não procurado”, é suficiente para caracterizar a constituição em mora do devedor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, mesmo que a correspondência tenha retornado com a anotação “não procurado”, é suficiente para constituir o devedor em mora, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1132 (REsp 1.951.662/RS). 4. A Corte Superior firmou tese no sentido de que, para fins de constituição em mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, basta o envio da notificação ao endereço fornecido no contrato, sendo desnecessária a comprovação do efetivo recebimento pelo destinatário ou por terceiros. 5. A localização do endereço em zona rural, sem cobertura de entrega postal domiciliar, não invalida a constituição da mora, sendo ônus do devedor manter seus dados atualizados perante o credor, nos termos dos deveres contratuais de cooperação e lealdade (CC, arts. 421 e 422). 6. A alegada inovação recursal não se sustenta, pois a discussão sobre a validade da notificação extrajudicial integra o objeto do Agravo de Instrumento e está amparada por jurisprudência dominante do STJ, não havendo ofensa ao art. 507 do CPC. 7. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, não houve deferimento no acórdão impugnado, tampouco demonstração de prejuízo processual imediato, razão pela qual a alegação mostra-se inócua para o deslinde do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: 1. O envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato de alienação fiduciária é suficiente para caracterizar a constituição em mora do devedor, independentemente da efetiva entrega ou recebimento da correspondência. 2. A devolução da notificação com a anotação “não procurado” não invalida a constituição da mora quando encaminhada ao endereço contratual. 3. É ônus do devedor manter seus dados atualizados perante o credor, não podendo se beneficiar de eventual falha na entrega decorrente de localidade não atendida pelos Correios. Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; CPC, arts. 507, 932, IV, 'a'; CC, arts. 421 e 422. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.662/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 08.02.2023 (Tema 1132); STJ, AREsp 2842678, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 10.05.2025; STJ, REsp 2199872, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 29.04.2025 A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, para manter a decisão recorrida, na forma do quanto fundamentado no voto do (a) Excelentíssimo (a) Relator (a), adiante registrado e que a este se integra. Salvador/BA, documento datado e assinado de forma eletrônica. Desembargador EDUARDO CARICCHIO RELATOR 04